Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. RIGOR EXCESSIVO. DOCUMENTOS RELATIVOS AO MÉRITO. JUNTADA POSTERIOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de documento essencial à propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, qual seja, a certidão de nascimento ou casamento atual da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em dirimir se a ausência de certidão de nascimento ou casamento da parte ré justifica o indeferimento da petição inicial de ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça elaborado em contrarrazões, na hipótese, não pode ser conhecido, por ausência de interesse de agir, uma vez que a apelada não suportará despesas processuais neste momento e admitir o exame originário da matéria por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, em afronta à competência do juízo de origem, circunstância que não se coaduna com a lógica processual nem com os princípios que regem a organização judiciária.
4. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, (i)ndispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (REsp n. 1.262.132/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 3/2/2015).
5. Considerando a emenda à inicial promovida pela autora, o documento exigido pelo Juízo de primeira instância diz respeito ao mérito da demanda e não se revela indispensável ao ajuizamento da ação, podendo conduzir, se for o caso, à improcedência dos pedidos, de modo que a ausência de apresentação, nesta etapa processual, não pode ensejar o indeferimento da petição inicial.
6. A demandante justificou a impossibilidade material de obter a certidão de nascimento da parte requerida, o que atrai a incidência do princípio da cooperação entre as partes (art. 6o do CPC), sendo cabível a apresentação do referido documento pela própria ré, que já se encontrava representada nos autos, o que de fato ocorreu em sede de contrarrazões ao recurso.
7. Revela-se necessário respeitar o princípio da primazia do julgamento de mérito, permeado por todo o Código de Processo Civil (artigos 139, inciso IX; 282, § 2o; 317; 319, § 2o; 321; 338; 352; 485, § 1o; 488; 933; 1029, § 3o - todos do Código de Processo Civil), evitando-se propositura de nova demanda, com a mesma finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A ausência da certidão de nascimento ou casamento da parte ré não constitui óbice ao recebimento da petição inicial de ação de reconhecimento e dissolução de união estável quando a parte autora apresenta documento hábil à identificação da demandada e justifica a impossibilidade de obtenção do referido documento, sendo cabível a apresentação do documento durante a instrução processual, inclusive pela própria requerida.
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe ao magistrado a adoção de medidas que viabilizem o prosseguimento da demanda, sendo inadmissível a resolução do processo por formalismo excessivo, quando preenchidos os requisitos essenciais à formação válida da relação jurídica processual.